Tribunal: TJMT
Processo: 73856-89.2015.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 31/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
31/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601023-7 / 2020
Terça-feira, 31 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80738565020158110001 / 2015 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80738565020158110001
ORGC COMERCIO
Requerente: Advogado: CAIO CESAR CESTARI PENASSO
LTDA EPP
TAVARES E MORGADO ADVOGADOS
Requerido: PANTANAL SHOPPING Advogado:
ASSOCIADOS
Beneficiário: PANTANAL SHOPPING
Conta Judicial 3100122000065
Valor: R$ 156,47 (cento e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos)
Autorizado: TAVARES E MORGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 03.237.088/0001-58
Data de Emissão: 31/03/2020
Titular Conta TAVARES E MORGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 03.237.088/0001-58
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 0288 382567 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=982974715 1/1